Tribunal: TJDFT
Processo: 0736390-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviço. Realização de show musical. Rescisão contratual. Restituição do valor pago. Pandemia da covid-19. Lei no 14.046/2020. Remarcação de eventos. Desinteresse da parte ré no cumprimento da obrigação. Impossibilidade de cumprimento forçado de obrigação infungível. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por Helicelio de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a rescisão contratual e a restituição de R$ 3.000,00 pagos pelo autor à ré, Bem Dito Produções Musicais Ltda., em razão da não realização do show no evento "CELIM APRESENTA". A parte autora recorre, pleiteando a reforma da sentença para condenar a ré à realização do show previamente pactuado com o grupo musical "Menos é Mais".
2.O autor sustenta que o show ainda poderia ser realizado, uma vez que a Lei no 14.046/2020, editada em decorrência da pandemia da COVID-19, permitiria a remarcação do evento sem alteração dos valores anteriormente acordados. Alega que a sentença desconsiderou tal possibilidade e insiste no cumprimento da obrigação de fazer.
Ii. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) se a obrigação de fazer, referente à realização do show, pode ser exigida judicialmente, conforme contrato celebrado entre as partes; e (ii) se, em razão da pandemia e da Lei no 14.046/2020, seria possível a remarcação do evento nos termos originais, ou se deve prevalecer a rescisão contratual e a restituição do valor pago.
Iii. Razões de decidir
4, A sentença de origem aplica corretamente o art. 492 do CPC, que limita a atuação do juiz aos pedidos formulados, não sendo possível impor o cumprimento de uma obrigação de fazer que se tornou desinteressante a uma das partes, especialmente diante da revelia da ré, que não apresentou defesa.
5. A sentença de primeiro grau julgou adequadamente a questão com base na legislação aplicável. No entanto, faz-se necessário um ajuste em relação à aplicação da Lei no 14.046/2020, invocada pelo recorrente.
6. De acordo com o art. 2o da referida Lei, para contratos firmados entre 1o de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2022, os prestadores de serviço, inclusive aqueles que atuam no setor de eventos e cultura, não são obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que garantam:
I. A remarcação do evento, sem custo adicional, até o limite de 31 de dezembro de 2023 (art. 2o, inciso I);
II. A disponibilização de crédito para o consumidor utilizar em outros serviços oferecidos pela empresa até 31 de dezembro de 2023 (art. 2o, inciso II).
7. Conforme a Lei, o reembolso só seria devido caso a remarcação ou o crédito não fossem oferecidos, conforme os prazos estabelecidos nos incisos I e II do §6o do artigo 2o. Entretanto, nos autos, ficou claro que a parte ré não ofereceu alternativas viáveis para a remarcação do show nem crédito ao autor, optando pelo descumprimento do contrato, com o argumento de que o cachê do grupo musical havia se valorizado e que não havia mais interesse na execução da obrigação de fazer.
8. O cumprimento forçado da obrigação de fazer, no caso de uma obrigação infungível como a apresentação de um grupo musical, não é viável. O princípio da autonomia da vontade das partes, em conjunto com o desinteresse manifestado pela ré, impede a imposição de “astreintes” ou outra medida coercitiva para forçar a realização do show. Não se pode exigir que a ré cumpra um contrato cujo objeto não mais a interessa, especialmente considerando a valorização do grupo musical "Menos é Mais" no período pós-pandemia, que alterou o valor do cachê.
9. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é a solução adequada ao caso concreto, conforme prevê a legislação e a jurisprudência, diante da inviabilidade de cumprimento da obrigação original. A restituição do valor pago pelo autor, conforme decidido na sentença de primeiro grau, respeita o princípio da proporcionalidade e se revela a medida mais justa, evitando prejuízos desnecessários.
10. É importante notar que, embora a Lei no 14.046/2020 ofereça proteção ao setor cultural, isso não isenta o prestador de serviços de cumprir sua obrigação ou, na falta de cumprimento, de restituir os valores pagos pelo consumidor quando nenhuma das alternativas legais (remarcação ou crédito) foi oferecida. Portanto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe diante da situação narrada.
Iv. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que hora fixo em 15% do valor da condenação.
13. A sentença servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9099\95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; Lei no 14.046/2020.